Tribunal: TJBA
Processo: 8034116-41.2024.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8034116-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. CONTROLE CONCENTRADO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. OMISSÃO
DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM ENCAMINHAR AO PODER LEGISLATIVO PROJETO DE LEI RESULTANDO EM OMISSÃO LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL
. CARGOS EM COMISSÃO. FIXAÇÃO DE PERCENTUAIS MÍNIMOS PARA OCUPAÇÃO POR SERVIDORES DE CARREIRA. ART. 37, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 14, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. EFICÁCIA CONTIDA. INEXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL REGULAMENTADORA. MERO ANTEPROJETO ADMINISTRATIVO
NÃO ENCAMINHADO À CÂMARA MUNICIPAL
. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. CONFIGURAÇÃO DA MORA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA SUPERAÇÃO DA OMISSÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão ajuizada pelo Ministério Público, imputando ao Chefe do Poder Executivo municipal a ausência de regulamentação do art. 14, §1º, da Constituição do Estado da Bahia, no tocante à fixação de percentuais mínimos, casos e condições para ocupação de cargos em comissão por servidores de carreira.

2.
Sustentação de que, apesar de menção a iniciativa administrativa interna desde 2023, não houve encaminhamento de projeto de lei ao Poder Legislativo municipal, permanecendo o vazio normativo.

3.
Informações prestadas pelo Chefe do Executivo no sentido da existência apenas de anteprojeto de lei, defendendo, ainda, inexistir iniciativa privativa e afirmando tratar-se de norma meramente orgânica.

4.
Manifestações divergentes: Procuradoria-Geral do Estado pela improcedência e Ministério Público pela procedência da ação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurada omissão inconstitucional do Chefe do Poder Executivo municipal quanto à regulamentação do art. 14, §1º, da Constituição Estadual, que reproduz o art. 37, V, da Constituição Federal; (ii) saber se a existência de anteprojeto administrativo interno é suficiente para afastar a caracterização da mora legislativa
específica no que se refere à ausência de propositura do projeto de lei
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6
.
O art. 37, V, da Constituição Federal estabelece que os cargos em comissão devem ser preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinando-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

7
. Por simetria, o art. 14, §1º, da Constituição do Estado da Bahia reproduz o referido comando, configurando norma de reprodução obrigatória, dotada de eficácia contida, cuja plena aplicabilidade depende de regulamentação legislativa.

8
. A jurisprudência reconhece que o dispositivo constitucional consubstancia verdadeiro mandamento ao legislador, impondo a edição de norma que discipline os percentuais mínimos e as condições de ocupação dos cargos em comissão por servidores efetivos.

9
. No caso, restou incontroverso que o Município não editou lei regulamentadora, mesmo após décadas da promulgação da Emenda Constitucional nº 19/1998, que conferiu a atual redação ao art. 37, V, da Constituição Federal.

1
0
. A informação prestada pelo Poder Legislativo municipal confirmou a inexistência de projeto de lei em tramitação, esclarecendo que o número indicado pelo Executivo não integra o processo legislativo formal.

1
1
. O próprio ente municipal reconheceu tratar-se apenas de anteprojeto administrativo interno, o que não configura deflagração válida do processo legislativo, nem é apto a afastar a omissão inconstitucional.

1
2
. A alegação de inexistência de iniciativa privativa não procede, pois a Constituição Federal reserva ao Chefe do Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre organização administrativa e regime de pessoal, regra aplicável aos Municípios por simetria.

1
3. Ademais, mesmo que a iniciativa ao projeto de lei em referência fosse concorrente, a omissão inconstitucional do Chefe do Poder Executivo Municipal em deflagar o processo legislativa continuaria.

1
4
. Também não prospera o argumento de que se trata de norma meramente orgânica, pois a reserva de percentual mínimo de cargos em comissão para servidores de carreira prestigia o princípio do concurso público, a profissionalização da Administração e a continuidade do serviço público.

15. A omissão legislativa prolongada caracteriza violação negativa à Constituição, legitimando a atuação do Poder Judiciário para declarar a mora e dar ciência ao Poder competente, com fixação de prazo razoável para adoção das providências necessárias.

16. Mostra-se adequada a fixação do prazo de 180 dias para o encaminhamento de projeto de lei, considerada a complexidade da matéria e a necessidade de estudos técnicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
7
.
Ação julgada parcialmente procedente para declarar a mora do Chefe do Poder Executivo municipal no cumprimento do art. 14, §1º, da Constituição do Estado da Bahia, fixando-se o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o encaminhamento de projeto de lei ao Poder Legislativo, destinado a regulamentar os percentuais mínimos, casos e condições de ocupação de cargos em comissão por servidores de carreira.

12.
Tese de julgamento: "A ausência de lei municipal que regulamente os percentuais mínimos de cargos em comissão a serem ocupados por servidores de carreira, nos termos do art. 37, V, da Constituição Federal e do art. 14, §1º, da Constituição Estadual, configura omissão inconstitucional, não afastada pela existência de mero anteprojeto administrativo interno
a cargo do Poder Executivo
, legitimando a declaração de mora legislativa com fixação de prazo para sua superação
mediante deflagração de projeto de lei
”.

Dispositivos relevantes citados

- Constituição Federal, art. 37, V; art. 61, §1º, II, a e b; art. 103, §2º.
- Constituição do Estado da Bahia, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada

- STF, ADO 44/DF.

STF, RE 1.378.480/RJ.

TJSP, ADI 2322572-37.2023.8.26.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034116-41.2024.8.05.0000
, em que figuram como
acionante

MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como
acionado

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
,

ACORDAM

os magistrados integrantes d
o

Órgão Especial do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia em
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE

a Ação Direta de Inconstitucionalidade
, nos termos do voto do relator.